Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ADEIRES FERREIRA DIAS, ESPÓLIO DE ROBERTO LIMA DE AGUIAR REPRESENTANTE LEGAL: ADEIRES FERREIRA DIAS DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A. contra a sentença de ID 52003732, proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por ADEIRES FERREIRA DIAS e ESPÓLIO DE ROBERTO LIMA em face do banco apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Na petição inicial (ID 52003484, pág. 5), a parte autora ADEIRES FERREIRA DIAS narrou que ajuizara ação de conhecimento no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, processo de número 0709087-80.2022.8.07.0006. Da análise daqueles autos, vislumbra-se semelhança entre os fundamentos de fato e de direito apresentados naquele processo e os constantes no presente feito. Diante disso, com fundamento no art. 933 c/c art. 10, ambos do CPC/2015, intimem-se as partes a se manifestarem, em 5 dias, sobre a eventual ocorrência da preliminar de violação a coisa julgada, suscitada de ofício por esta Relatoria. Na mesma oportunidade, considerando que o eventual reconhecimento da coisa julgada em relação à ADEIRES FERREIRA DIAS possa impactar no julgamento do feito em relação ao outro recorrente, ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do preenchimento das condições da ação pelo ESPÓLIO DE ROBERTO LIMA DE AGUIAR. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator